Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007224-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): GASPAR FERNANDES GONÇALVES
AGRAVADA(S): BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GASPAR FERNANDES GONÇALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, que nos autos da “Ação Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” no 1008961-86.2021.8.11.0003 ajuizada em face do BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício do autor, ora agravante, sob pena de pagamento de multa (astreintes).
O agravante aduz em suas razões recursais que em 13 de outubro de 2010, realizara a contratação de empréstimo consignado no valor de R$7.394,65 junto à ré; que, é descontado do seu benefício valor referente ao pagamento mínimo de um cartão de crédito não contratado.
Discorre que “nunca a parte Agravante quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC)” (sic).
Alega que “JAMAIS UTILIZOU ESTE CARTÃO DE CRÉDITO, e nem mesmo realizou o desbloqueio” (sic).
Afirma que “trouxe aos autos cálculo pericial demonstrando que o contrato de empréstimo contratado já se encontra liquidado, e que as consequentes cobranças mensais, se revelam indevidas” (sic).
Discorre que “demonstra-se verossímil a prática de lesão pelo demandado, o qual, se valendo da inexperiência do consumidor na aquisição do serviço bancário, a submeteu a negócio jurídico extremamente desproporcional à contraprestação exigida e abusivo do ponto de vista econômico, evidenciando que foi firmado com vício de vontade” (sic).
Anota que “é servidor público aposentado e depende desta renda para a manutenção da vida. Continuar a pagar por uma dívida já quitada, influencia diretamente na vida financeira do agravante” (sic).
Ressalta que “não há em que se falar em inercia do autor em questionar os descontos havidos como mencionado pelo juízo a quo ao proferir a decisão, até mesmo porque o contrato está vigente não havendo qualquer prescrição ocorrida” (sic).
E, acrescenta que “o simples fato de o autor não saber que teria o direito de buscar seus direitos por 11 anos, não significa desinteresse ou inercia, infelizmente o nobre julgador de primeiro grau pecou na fundamentação” (sic).
Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário, no que diz respeito ao contrato de no 1699748, determinando-se ao juízo de primeiro grau que dê andamento ao feito.
Isento de custas, conforme decisão do juiz de primeiro grau (Id. 85252975 - fl. 72).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, para determinar que a instituição agravada suspenda os descontos referentes a cartão de crédito consignado.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque o autor, ora recorrente, não apresentou comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.
Reforça tal afirmativa, a inexistência de urgência ao caso concreto pelo fato de o próprio agravante alegar nas razões do recurso, que o contrato que se diz maculado pelo vício de vontade foi celebrado em outubro do ano de 2010, de modo que não se está aqui a dizer que o recorrente foi omisso em não reclamar eventuais direitos no decorrer desses 11 (onze) anos, mas que, como perdurou o desconto por todo esse período sem que ficasse aparente o “dano grave”, não é agora, no decorrer do trâmite deste célere recurso que isso ocorreria.
De mais a mais, nada convence acerca do “risco de afetar o resultado útil do processo” se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, observando-se o direito ao contraditório por meio das contrarrazões e eventuais documentos outros apresentados pela parte recorrida.
Logo, com base nessas considerações, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora